Tribunal: TJES
Processo: 0031156-09.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031156-09.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTHIAN LEITE MONTEIRO DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031156-09.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTHIAN LEITE MONTEIRO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ESTELIONATO
. ART.
17
1
, CP.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. 2. Caso em que as provas dos autos não fornecem elementos suficientes para a formação de um juízo condenatório, uma vez que além de não haver clara demonstração no sentido de que o apelante tenha participado da empreitada criminosa narrada na denúncia, também não restou provado o emprego de ardil a fim de induzir ou manter as supostas vítimas em erro, circunstância elementar do crime de estelionato. 3. Ademais, o fato de os filtros que constam do auto de apreensão haverem sido entregues à autoridade policial pela noticiante, de forma unilateral, macula a preservação da cadeia de custódia da prova, pedindo o rastreamento do vestígio, nos termos aludidos no artigo 158-B, do Código de Processo Penal, tornando inidônea a perícia realizada pela autoridade policial. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031156-09.2017.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CRISTHIAN LEITE MONTEIRO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CRISTHIAN LEITE MONTEIRO DE CASTRO, em face da sentença de fls. 498/501-v., da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Narra a denúncia que, o apelante e a corré NATHALIA VENTURIM SCHNEIDER, entre 20 de abril de 2012 e o mês de dezembro de 2015, teriam obtido vantagem ilícita para si em prejuízo de diversas vítimas, mantendo-as em erro mediante ardil.

A acusada NATHALIA VENTURIM SCHNEIDER foi beneficiada com a suspensão condicional do processo, sendo que ao fim do período de prova foi decretada a extinção de sua punibilidade.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença acima referida, em face do ora apelante.

Na forma das razões de apelação constantes do id. nº 3877549, formula pleito absolutório sustentando a inexistência de crime pela ausência de artifício, ardil ou outro meio fraudulento, a falta de comprovação de prejuízo e a inexistência de indícios de autoria e materialidade. Subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da insignificância, alegando que duas das supostas vítimas teriam relatado que pagaram o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), e que, sendo excluído o custo do refil e o valor da instalação, o serviço prestado pela empresa teria sido equivalente ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais), montante inferior a 10% do salário-mínimo. Pugna, ainda, pela redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar elevada a sua exasperação.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 4694302, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº 4988997, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela manutenção da condenação, em todos os seus termos.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

A inicial imputa ao apelante a prática do crime de estelionato, descrito no artigo 171, do Código Penal:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Analisando-se o núcleo do tipo, constata-se que a conduta punida no artigo 171 do Código Penal é composta pela obtenção de vantagem ilícita auferida através da indução ou manutenção da vítima ou de terceira pessoa em erro, causando-lhe prejuízo material.

Detalha a inicial que NATHALIA VENTURIM SCHNEIDER, após se desligar da pessoa jurídica “Bebedouros e Cia, Bebedouros e Purificadores Ltda. EPP”, para quem trabalhara, teria aberto a empresa “Soft Manutenção e Serviços”. De posse dos dados cadastrais dos clientes da Bebedouros e Cia, entraria em contato com os clientes que lá teriam adquirido purificadores de água da marca “Soft by Everest” e alertava sobre a necessidade de troca do filtro dos aparelhos, oferecendo o serviço aos consumidores. Devido ao nome da empresa da denunciada ser simular ao nome da marca do purificador vendido pela antiga contratante, e pelo fato de possuir todos os dados cadastrais dos clientes registrados exclusivamente junto à loja “Bebedouros e Cia, Bebedouros e Purificadores LTDA EPP”, os consumidores eram induzidos a acreditar que o serviço era executado pela revendedora autorizada e contratavam o serviço. Alega, ainda, que após a contratação do serviço pela vítima, o apelante CRISTHIAN LEITE MONTEIRO DE CASTRO visitava o cliente e, mediante suposto ardil, realizava a troca do filtro, mas ao invés de fornecer a peça original da marca “Soft by Everest”, instalava uma similar de qualidade inferior. Por fim, alinha que os acusados adulteravam o rótulo do refil que comercializavam com o claro intuito de induzir as vítimas a erro.

No entanto, a despeito da rigorosa instrução processual, não vislumbro a existência das provas imprescindíveis para a condenação do réu.

Veja-se, inicialmente, as provas orais produzidas em juízo:

A senhora Marilda Agne Cypreste, ouvida como informante (considerando que formulou representação criminal em face da corré NATHALIA VENTURIM SCHNEIDER), disse às fls. 349/349-v. que NATHALIA, à época em que era sua funcionária na pessoa jurídica “Bebedouros e Cia, Bebedouros e Purificadores Ltda. EPP”, teria feito a impressão do seu cadastro de clientes, e após se desligar da empresa, iniciou negócio próprio, em que contatava os clientes da “
Bebedouros e Cia
” para oferecer o serviço de troca dos filtros. No entanto, essa imputação não conta com nenhuma prova material, aparentando se tratar de uma suposição de Marilda, considerando que teria ficado sabendo que a denunciada fazia ligações para seus antigos clientes, ciente da data de substituição do elemento filtrante. Por mais que a tese se mostre verossímil, é imprescindível que esteja amparada por alguma prova.

Há ainda outras afirmações, baseadas em relatos de terceiros, por ouvir dizer, não se extraindo do depoimento informações que, de forma direta, possam demonstrar a prática do crime pelo ora recorrente. A informante cita nominalmente a testemunha Gilberto Fabiano Toscano de Matos, que também prestou depoimento nestes autos.

Veja-se, pois, o relato prestado pelo senhor Gilberto Fabiano Toscano de Matos, às fls. 388/388-v:

Que o depoente comprou um bebedouro da marca e sua esposa adquiria constantemente o refil na loja autorizada; que após um contato com a esposa do depoente, Natália, que era funcionária da empresa autorizada, ofereceu o refil para o filtro do depoente, dizendo que estava no prazo de substituição e sua esposa adquiriu o produto e o serviço de substituição; que percebeu que o refil que estavam utilizando adulterava o gosto e odor da água e sua esposa disse que Natália que fez o contato como se fosse ainda a empregada da empresa autorizada Bebedouros e CIA; que adquiriram outro refil, mas água continuou com o mesmo problema; que ligou para a dona da empresa Bebedouros e CIA, dona Marilda e ela relatou para o depoente que teve um problema com uma ex funcionária, a qual, ao sair do seu estabelecimento, fez um backup do cadastro de todos os clientes e estava fornecendo refil adulterado; que mesmo assim, dona Marilda repôs o refil adulterado; que tempos depois, Natália fez contado novamente com a residência do depoente oferecendo refil adulterado, oportunidade em que reconheceu a voz do depoente e desligou; que se recorda de ter pago a quantia de 139 reais por um dos refis; que haviam no refil um rótulo com a empresa diversa da empresa autorizada; que quando reclamou com dona Marilda ela disse que a Natália estava vendendo o refil como se fosse da empresa dela e passou para o depoente o endereço da empresa que estava falsificando;
que lá havia um rapaz que se identificou como o responsável pela empresa, não podendo afirmar se o rapaz aqui presente, Cristhian, mas o biótipo é o mesmo
; que o rapaz quis afrontar o depoente; que uma moça loira estava com ele e não sabe dizer se o nome dela era Natália; que esta pessoa entrou com várias ações com o depoente, dizendo que estava sendo caluniada; que não deseja ressarcimento, pois tomou as providências por causa da adulteração e não por causa do valor. DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO: Que Natália tratou com sua mulher na aquisição do primeiro refil, e só interferiu porque seu filho, que é médico, disse que aquela água poderia trazer problemas a saúde e o depoente reclamou, oportunidade em que Natália mandou um técnico dela para corrigir o problema, o qual persistiu; que o dono da empresa que o afrontou não fez o contato telefônico oferecendo os refis, só quando o depoente chegou na empresa para questionar o produto, perguntou quem era o - dono da empresa, é que o marido de Natália se identificou;
que Natália já vendia os refis do filtro do depoente havia muito tempo, da loja autorizada em que ela era empregada e quando ligava para a esposa do depoente, na data de substituição do filtro, oferecia o refil, identificando-se como Natália, não se falando se era desta ou daquela empresa
; que se recorda de que durante a troca do refil que apresentava problema de odor e gosto, houve a quebra de um peça do filtro e um rapaz esteve lá na casa do depoente para conserto que; o endereço é exatamente o que consta na nota de pedido número 262 que lhe é mostrada neste ato; que, se consta como vendedora Rogielen, o depoente não sabe dizer quem é o porque, só sabe que o contato foi feito por Natália;
que não se recorda se o rapaz que havia comparecido em sua residência estava unifor
m
izado
; que sabe dizer que a empresa de dona Marilda é representante autorizada dos refis do filtro, isto há muitos anos; que pode dizer que o refil era adulterado, porque o rotulo era em papel, muito mal feito, enquanto o original era com impressão diretamente na peça; que a adulteração o depoente fez por exame visual, bem como mostrou o rótulo para o dono da empresa, em Farroupilha; que quando Natália fazia os contatos oferecendo os refis ela se identificava como "Natália, da Bebedouros", sendo que Bebedouros era a loja de dona Marilda.

Assim, é possível perceber que a testemunha não imputa ao ora apelante a prática do crime, não podendo afirmar de maneira categórica que o dono da empresa seria o réu, alinhando, apenas, que tinham o mesmo biotipo. Aqui não ponho em dúvida a veracidade das informações apresentadas no testemunho a respeito da adulteração do elemento filtrante ou de eventual comportamento malicioso adotado pela denunciada NATHALIA quando do oferecimento do serviço, somente fazendo a ressalva em relação à incerteza demonstrada em relação a ser o apelante ou não a pessoa que se encontrava no interior da loja no dia em que lá compareceu para apurar a alegação da senhora Marilda, no sentido de que aquela empresa comercializaria filtros adulterados.

Na sequência, foi ouvida a senha Claudia Quintaes Damm Cuzzuol, no depoimento acostado à fl. 389. Esta, não cita o nome do réu, dizendo não conhecê-lo.

Aliás, a testemunha informa que, após ser informada pela “Bebedouros e Cia” que o filtro havia sido trocado por outra empresa, teria ficado atenta e, ao receber um contato para nova troca do filtro, questionou qual empresa faria a troca, ao que foi respondido que seria a “Soft”, valendo lembrar que a empresa de NATHALIA se chamava “Soft Manutenção e Serviços”. Tal fato contradiz a linha acusatória principal, no sentido de que os acusados se apresentariam como prepostos da “Bebedouros e Cia”.

Neste ponto, releva pontuar que Sarah Silveira Azoury Oss, em depoimento visto à fl. 413, diz que recebeu ligação dizendo que estava na época de trocar o filtro, dizendo expressamente que a ligação foi feita pela empresa “Soft”, e que não disseram que era da bebedouro. Além disso, disse que não se recordava de ter contato com o ora recorrente, lembrando apenas que o nome Cristian teria sido mencionado, salvo engano como a pessoa que deveria mandar uma nota fiscal por e-mail, o que não foi feito.

Ao cabo da oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, não constato nenhuma prova cabal de autoria ou participação do acusado CRISTHIAN LEITE MONTEIRO DE CASTRO na infração penal referida na denúncia.

No ponto, vale frisar que além de não haver clara demonstração no sentido de que o réu tenha tomado parte em alguma empreitada criminosa, também não restou provado o emprego de ardil a fim de induzir ou manter as supostas vítimas em erro, circunstância elementar do crime de estelionato.

Por outro lado, há provas orais em favor da tese defensiva, senão vejamos:

Rogielen da Silva Braga, ouvida à fl. 390, disse que trabalhou por cinco anos na pessoa jurídica “Atlantis”, de propriedade do acusado, sendo que, neste período, nunca foi instruída a se identificar como vendedora da “Bebedouros e Cia”, sempre dizendo que entrava em contato em nome da “Atlantis Purificadores”. Recordou-se de ter sido ela a entrar em contato com a esposa do senhor Gilberto para oferecer a troca do filtro, a partir de um cadastro que a depoente mantinha em um caderno no período em que trabalhou em outra empresa. Esclareceu, por fim, que a “Bebedouros e Cia” tem exclusividade na venda de purificadores, mas a manutenção dos filtros pode ser feita por outras empresas.

Em depoimento de fls. 391, Luiz Claudio dos Santos, concorrente de acusado, afirmou estar no ramo de vendas, instalação e manutenção de purificadores de água por 19 anos, conhecendo o réu há 5 ou 6 anos. Disse que os purificadores da Everest comportam filtros “
de outras marcas, além da Everest e da Soft, da IBBL etc
.”, os quais são homologados como similares e não como adulterados ou falsificados. Alegou desconhecer se o acusado ou algum funcionário dele faz contato com clientes se passando por funcionário de outra empresa.

Por fim, Ricardo Nicolau do Amaral, declarou à fl. 392 que adquiriu um purificador de água da Everest Soft na empresa Bebedouros e que atualmente os filtros do seu aparelho são adquiridos da empresa do réu, que em todos os contatos telefônicos se identifica como “Atlantis”, cujos funcionários vão fazer as manutenções devidamente uniformizados. Alegou que compra os elementos filtrantes na “Atlantis” em razão de o preço ser melhor, com a mesma qualidade, não notando alteração no odor ou na cor da água. Consta do depoimento, ainda, que não tem conhecimento de que funcionário da Atlantis ligou para clientes se identificando como funcionário da Bebedouros, que os filtros utilizados em seu bebedouro sempre foram de marca diversa da Everest Soft e que não tem do que se queixar do trabalho da “Atlantis”.

Assim, os testemunhos não atestam a autoria ou participação criminosa pelo apelante.

Os elementos materiais, igualmente, não transmitem a segurança imprescindível para a lavratura de um decreto condenatório.

Constato, à fl. 39, o auto de apreensão de “
03 refis de purificador de água, sendo um lacrado da marca SOFT e dois abertos, sendo um com rótulo da BBI e outro com rotulo REFIL SOFT 2 EM
1
”. Aqui tem lugar uma questão assaz relevante: os filtros apreendidos foram entregues à autoridade policial pela noticiante Marilda Agne Cypreste, de forma unilateral, o que macula a preservação da cadeia de custódia da prova, pedindo o rastreamento do vestígio, nos termos aludidos no artigo 158-B, do Código de Processo Penal. Não vem ao caso a confiabilidade das informações trazidas ao feito pela noticiante, que aqui não está em exame, mas a higidez jurídica do elemento, sob pena de atrair à investigação baldas suficientes a torná-la plenamente nula.

Desta forma, os elementos filtrantes arrecadados pela autoridade policial não se mostram idôneos para provar a ocorrência de crime.

Igualmente inservível o laudo de exame de material de fls. 45/54, produzido com base na perícia feita nos referidos filtros.

E, ainda que não houvesse a violação da cadeia de custódia, o exame não certifica a adulteração do produto supostamente fornecido pelo apelante. Veja-se, neste particular, que o laudo indica que o elemento filtrante “Refil Soft 2 em 1” cuja origem é atribuída à empresa do apelante, identificado como “peça questionada”, é similar ao filtro modelo “BBI Sofft” fabricado pela empresa “BBI Filtração”, utilizado como segundo parâmetro de análise. A propósito, consta da conclusão, em resposta ao item 3, letra “b”:

Os refis com a inscrição "REFIL SOFT 2 EM 1" e BBI Sofft apresentam similaridades em sua estrutura externa, nada podendo afirmar quanto à composição interna pois esta Seção não dispõe de meios técnicos para tal procedimento.

Assim, após compulsar atentamente os autos, impossível identificar elementos de provas capazes de formar uma convicção condenatória. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, em que o acervo probatório não corrobora suficientemente a imputação movida em desfavor do recorrente.

Logo, pela fragilidade probatória no tocante à autoria do crime, é de rigor a reforma da sentença, a fim de que seja decretada a improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para ABSOLVER o apelante CRISTHIAN LEITE MONTEIRO DE CASTRO da imputação contida na inicial acusadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)